Tribunal: TJDFT
Processo: 0719421-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719421-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CAROLINE MACIEL DO NASCIMENTO MACIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. CAUSA DE AUMENTO DO ART.40,III,LAD. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. 1. Não se acolhe a aventada nulidade do processo por falta de citação vez que a apelante foi notificada pessoalmente, tinha ciência da denúncia e, por opção, deixou de acompanhar o processo. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que a ausência de citação, após a notificação prévia do acusado nos crimes da Lei no 11.343/2006, não gera qualquer nulidade. Assim, rejeita-se a preliminar. 2. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial. Assim, denota-se que irrelevante para a sua configuração a quantidade de droga apreendida. 3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha” e “cocaína”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão da ré – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, aliada às declarações do usuário que havia recém adquirido a droga da acusada, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 4. Embora não tenham sido encontrados em seu poder instrumentos utilizados para a traficância, e ser ínfima a quantidade apreendida, a forma de armazenamento da droga, acrescidas da prova oral colhida e das filmagens da venda do entorpecente, indicam suficientemente a intenção de traficância. 5. Segundo repertório jurisprudencial, “a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma” (AgRg no HC n. 704.645/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022). 6. Em se tratando de pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e sendo o réu reincidente, é adequada a fixação do regime inicial fechado, nos termos da alínea “b” do §2o do artigo 33 do CP. 7. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 40, inciso III e 42, ambos da Lei 11.343/2006, e 33, §3o, do Código Penal. Para tanto, assevera inexistir justificativa plausível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no referido artigo 40, inciso III, da LAD, bem como para a fixação de regime fechado para o cumprimento da pena, tendo em vista a ínfima quantidade de entorpecente apreendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 40, inciso III e 42, ambos da Lei 11.343/2006, e 33, §3o, do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à caracterização da causa de aumento, seja quanto à higidez da fixação do regime fechado para o cumprimento de pena, é providência que demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012